Tribunal: TJDFT
Processo: 0747991-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE DÉBITOS CONSOLIDADOS. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito a partir de 09/12/2021. A controvérsia inclui a atualização de valores e a aplicação de índices legais para débitos judiciais.
2. As questões em discussão consistem em: (i) Verificar a correção na determinação de incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito a partir de dezembro de 2021; (ii) Avaliar eventual incompatibilidade da aplicação da Resolução CNJ no 303/2019, alterada pela Resolução CNJ no 448/2022, com a Emenda Constitucional no 113/2021.
3. A Emenda Constitucional no 113/2021 e as Resoluções CNJ no 303/2019 e no 448/2022 estabelecem a aplicação da Taxa Selic, vedando a cumulatividade com outros índices de correção ou juros de mora a partir de dezembro de 2021. Não há vedação sobre a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção e os juros, mas sim, a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic.
4. A alteração legislativa determinando a aplicação de outro índice para correção de débitos contra a Fazenda Pública, não importa em afastamento dos encargos anteriores incidentes sobre o principal.
5. A Resolução CNJ no 303/2019, após as alterações empreendidas pela Resolução CNJ no 448/2022, promovidas após a entrada em vigor da EC113/2021, objetiva subsidiar a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, aplicando-se à hipótese, inexistindo ilegalidade na citada norma.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.